Tribunal: TJDFT
Processo: 0722501-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722501-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO BORGES NERES AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, DEIWISON BRUM BURGOS, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, ADILSON ADAO DA COSTA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, VERA LUCIA GOMES GERALDO, ANDERSON GUIMARAES SEABRA, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de desistência do recurso feito pelo agravante (ID 28188620), por meio de advogada regularmente constituída no processo principal (ID 94290583, na origem). Sustenta que a pretensão recursal reside nos efeitos da liminar que foi indeferida. Assim, conclui pela perda superveniente do interesse de recorrer. Nesse contexto, o julgamento do mérito do presente agravo resta prejudicado. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021, 16:04:05. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator